Tribunal: TJSP
Processo: 1173280-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Apelações. Direito do consumidor. Ação redibitória, c.c. reparação de danos materiais e morais. Alegação de veículo com defeito crônico do câmbio Powershift e módulo TCM. Perícia. Dano não comprovado. Falta de manutenção e desgaste natural.

1. Sentença: Ação redibitória (defeito no câmbio Powershift) cumulada com reparação de danos materiais e morais, julgada procedente.
2. Recurso da ré Ford

Ementa:
Apelações. Direito do consumidor. Ação redibitória, c.c. reparação de danos materiais e morais. Alegação de veículo com defeito crônico do câmbio Powershift e módulo TCM. Perícia. Dano não comprovado. Falta de manutenção e desgaste natural.

1. Sentença: Ação redibitória (defeito no câmbio Powershift) cumulada com reparação de danos materiais e morais, julgada procedente.
2. Recurso da ré Ford insistindo na improcedência da ação ante a conclusão do laudo pericial.
3. Recurso da ré Itaú pedindo a exclusão da condenação em honorários ou sua redução porque apenas financiou o veículo.
4. Acórdão/razões de decidir: Recursos providos.
4.1. Responsabilidade das rés não comprovada. A peça (módulo TCM) é uma espécie de "cérebro" do sistema de câmbio, de modo que eventual desacerto técnico nela presente compromete todo o sistema, não verificado no caso dos autos. Ausente justificativa para resolução do negócio.
4.2. Perícia conclusiva. Veículo adquirido com mais de 119.000 km rodados. Última revisão com 40.000 km. Desgaste natural e falta de manutenção. Vício oculto não comprovado. Indenização indevida.
5. Dispositivo: Recursos das rés providos. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.